Tribunal: TJBA
Processo: 8114618-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114618-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DE CARVALHO RUAS e outros (4)

Advogado(s)
:
LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, LARISSA SENTO SE ROSSI, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARISSA SENTO SE ROSSI, LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO, NO DISPOSITIVO, ACERCA DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE A RETIRADA DO GRAVAME. OMISSÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.059 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PRESSUPÕE RECURSO INTEGRALMENTE DESPROVIDO OU NÃO CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8114618-32.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes ALEXANDRE DE CARVALHO RUAS e outros (4) e como apeladas CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora